Tribunal: TJMT
Processo: 1027035-95.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027035-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PATRICIA CARVALHO MODULO DADA - CPF: 899.217.471-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), L. C. M. D. - CPF: 074.295.671-77 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1234 DO STF. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTADUAL. CONDIÇÃO DE RENOVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento do medicamento Hormotrop 4UI (Somatropina) ao agravado, diagnosticado com Artrogripose, conforme prescrição médica e negativa de fornecimento pela administração municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na competência para fornecimento do medicamento incorporado ao SUS e na responsabilidade de custeio entre os entes federativos, considerando o Tema 1234 do STF e a modulação de efeitos referente à competência da Justiça Estadual para ações ajuizadas antes de 11/10/2024.

III. Razões de decidir

3. A competência para o fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS permanece com o ente estadual, conforme estabelecido no julgamento do Tema 1234/STF, que permite o ressarcimento via repasses fundo a fundo pela União.

4. O laudo médico apresentado atende os requisitos de comprovação da necessidade do medicamento, em conformidade com as exigências de Medicina Baseada em Evidências.
5. Em atendimento ao item 3.2 do julgamento do RE 1366243, o fornecimento deverá observar o valor com desconto praticado em compra pública ou o preço ajustado pela CMED, conforme menor valor identificado.
6. Por se tratar de tratamento contínuo, é necessário que a prescrição seja renovada trimestralmente, conforme Enunciado nº 02 do CNJ na I Jornada de Direito da Saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para condicionar a continuidade do fornecimento do medicamento à apresentação trimestral da prescrição médica.
Tese de julgamento: "
O ente estadual é responsável pelo fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, podendo buscar ressarcimento fundo a fundo, condicionando-se o fornecimento de tratamentos contínuos à renovação periódica da prescrição médica
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 1.021; Tema 1234 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1366243, Rel. Min. Luiz Fux; Enunciado nº 02 do CNJ – I Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única de Nortelândia
que na Ação de Obrigação de Fazer n. 1024228-96.2024.8.11.0002, deferiu tutela provisória de urgência para que o agravado,
LORENZO CARVALHO MODULO DADA
, representado por sua genitora, obtivesse medicamento
Hormotrop 4UI (Somatropina)
, conforme prescrição médica. A decisão determinou que o Estado fornecesse o medicamento, sob pena de bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da medida.

O Estado de Mato Grosso interpõe o presente agravo de instrumento com o objetivo de discutir a competência do Juízo de primeira instância e contestar a responsabilidade estadual na aquisição de medicamento de responsabilidade federal, além de argumentar sobre a ausência de interesse processual, em razão da falta de requerimento administrativo prévio pela parte agravada.

O Estado argumenta que o medicamento em questão é de responsabilidade da União, conforme disposto no RE 855178 ED (Tema 793) do STF e na Portaria 1.554/2013 do Ministério da Saúde, deveria ter a ação processada pela Justiça Federal. Diz que a decisão agravada, ao determinar que o Estado fornecesse o medicamento, desconsiderou a competência hierárquica e normativa que centraliza a aquisição de medicamentos do Grupo 1A na União.

Sustenta que a parte agravada não fez qualquer requerimento formal ao SUS para o fornecimento do medicamento, conforme preconiza o Enunciado 03 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que exige a negativa prévia por parte do SUS como condição para o ingresso de ação judicial.

Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo para suspender a decisão interlocutória. No mérito busca o provimento do agravo.

A liminar recursal foi analisada e indeferida (id. 241585169).

O agravado, mesmo intimado, deixou de se manifestar nos autos (id. 247565195).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (id. 247795190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única de Nortelândia
que na Ação de Obrigação de Fazer n. 1024228-96.2024.8.11.0002, deferiu tutela provisória de urgência para que o agravado,
LORENZO CARVALHO MODULO DADA
, representado por sua genitora, obtivesse medicamento
Hormotrop 4UI (Somatropina)
, conforme prescrição médica. A decisão determinou que o Estado fornecesse o medicamento, sob pena de bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da medida.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta por que LORENZO CARVALHO MODULO DADA, de 08 anos de vida, foi diagnosticado com
Artrogripose (CID 10: Q74.3 )
e, em razão da gravidade do quadro, aliado ao insucesso dos outros medicamento, foi recomendado o uso de Hormotrop 4UI, injetável, 19 frascos ao mês (id.

162101172 dos autos de origem).

A negativa no fornecimento do medicamento pela administração municipal consta em id. 162101166 do feito originário.

Da responsabilidade da União/incompetência do Juízo
:

A alegada responsabilidade da União e consequente incompetência do Juízo foi
rechaçada

no momento da análise da liminar recursal (id. 241585169).

Além disso,
ao modular os efeitos da decisão proferida em repercussão geral
referente ao Tema 1234, o Supremo Tribunal Federal (RE 1366243)
, estabeleceu:

‘
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE
QUANTO À COMPETÊNCIA
:
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco
.
’ A publicação do acórdão ocorreu em 11/10/2024, após o ajuizamento da ação nº 1024228-96.2024.8.11.0002, que ocorreu em 12/07/2024 (id. 162100192 dos autos originários).

Dessa forma,
a competência do fornecimento do fármaco é do ente Estatal
. Contudo,
pertinente ressalvar a possibilidade de solicitar o ressarcimento do valor eventualmente dispendido
(fundo a fundo). Referida possibilidade restou definida no julgamento do Tema 1234/STF, que tratou especificamente acerca do fornecimento de medicamentos (incorporados e não incorporados ao SUS). Sobre o custeio, responsabilidade e ressarcimento de valores, o Supremo Tribunal Federal, fixou:

“III – Custeio
.

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal,
o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES
), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo
(FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

Dessa forma,
o medicamento deverá ser fornecido pelos entes demandados, podendo os mesmos buscar o ressarcimento via repasses fundo a fundo
.

Do fornecimento do Fármaco:

Extrai-se dos autos que
LORENZO CARVALHO MODULO DADA
, com 08 anos de idade, é ‘
portador de Artrogripose, evoluindo com baixa estatura grave e abaixo do alvo familiar, motivo pelo qual foi indicado hormônio de crescimento (Somatropina). Paciente de muito difícil acesso venoso/coleta de exames, não tendo sido possível realizar testes de estímulo’
, conforme consta no Relatório Médico emitido pela profissional que a companha o tratamento (id. 162101173).

A negativa do fornecimento do medicamento pelo SUS consta em id. 162101166.

Apesar das alegações do agravante, verifica-se que
o medicamento SOMATROPINA PURIFICADA foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS.

Apesar do Relatório do NAT ser desfavorável, o mesmo estabelece que o medicamento é fornecido pelo SUS e está incluído no RENAME (id. 165178710). Dessa forma, não há dúvidas que o medicamento é incorporado ao SUS e disponibilizado pelo Secretaria Estadual de Saúde.

Conforme consta da decisão proferida em id. 241585169, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, fixou no presente tema da sistemática da repercussão geral, o que segue:

“6)
Em relação aos medicamentos incorporados
, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em
seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I
, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

IV –
Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS
.

4.3)
Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS
.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento,
mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a

demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise”
.

Do relatório médico emitido pela
Aline Andrade,
verifica-se que cumpriu as exigências estabelecidas, já que descreve o problema, dados, medidas, propedêutica até o momento, especificou dados sobre a doença que afeta o agravado com referências bibliográficas, especificando questões sobre o tratamento com o hormônio receitado, alegando que ‘
não há outra medicação capaz de substituir a Somatropina no tratamento de baixa estatura’
(id. 162101173).

Analisando os autos, verifica-se que o Laudo Médico
preenche os requisitos fixados no Tema 1234, vez que houve a negativa pela administração, há laudo médico especificando a doença e a necessidade do tratamento, além do fármaco ser disponibilizado pelo SUS.

Além disso, de acordo com a médica, não há outro medicamento indicado para o tratamento do demandante.

No entanto, faz-se necessário observar o estabelecido no item 3.2 do Julgado do STJ no RE n. 1366243:

“3.2)
Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja
limitado ao preço com desconto,
proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED),
ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor,
tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ
. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”
.

Na hipótese, como visto no Relatório do NAT, o medicamento é fornecido pelo SUS. No entanto, caso não haja disponibilidade, o regramento

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1366243,

item 3.2:

‘
valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor.’

Por derradeiro, por se referir a tratamento contínuo, ressalva-se
a necessidade de apresentar
renovação periódica da prescrição
médica a cada 03 (três) meses perante a Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF), da Secretaria de Estado de Saúde

Referida determinação atende os

termos no Enunciado nº 02 do CNJ da I Jornada de Direito da Saúde acerca da orientação é de que a apresentação para a renovação periódica do relatório e prescrição médicos, nos casos de medidas judiciais de prestações continuativas, se dê em prazo legal ou em razoável fixado judicialmente.

ENUNCIADO N.º 2 Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Enunciado do CNJ – I Jornada de Direito de Saúde)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso interposto pelo agravante para confirmar a liminar e
condicionar
a continuidade do fornecimento do fármaco à apresentação trimestral do pedido médico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024